Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-45.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – Em embargos de terceiro, a atribuição de honorários sucumbenciais está amparada no princípio da causalidade, a teor da Súmula 303 do STJ.
II – Deve o embargante arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da demanda, em razão de não ter realizado a transferência do veículo, o que ensejou a determinação judicial de restrição sobre o bem.
III – Apelação provida.